Tribunal: TJES
Processo: 5001880-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001880-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: LUIZ FRANCA DE FREITAS
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
, por meio do qual pretende,
Banco C6 Consignado S.A.
,
ver reformada a r. decisão (Id. 12135112) que, em sede de ação declaratória de inexistência de relação jurídica
,

acolhe
u

o pedido de tutela de urgência
,
determinando
a suspensão
dos descontos realizados no benefício previdenciário do a
gravado
,
sob pena
de multa diária de R$
2
00,00.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese:
(i)
ausência de demonstração de indícios de verossimilhança das alegações e risco de dano grave ou prejuízo ao resultado útil do processo;
(ii)
espontânea suspensão dos descontos, acarretando o exaurimento do objeto;
(
iii
)
o valor da multa e a periodicidade são incompatíveis com os parâmetros do contrato;
(
iv
)
a imposição da
astreinte
malfere os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação do enriquecimento sem causa.

Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 2282533).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 2358549).

É o breve relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende,
Banco C6 Consignado S/A
insurge-se contra a r. decisão (Id. 12135112) que deferiu a tutela de urgência, determinando se abstenha de proceder a posteriores descontos sobre o benefício previdenciário percebido por
Luiz França de Freitas
junto ao INSS, sob pena de multa diária de R$ 200,00.

Compulsando os autos da demanda originária, verifica-se que o agravado
Luiz França de Freitas
nega ter contraído empréstimo pessoal consignado junto ao banco recorrente.

No caso, o juízo de 1ª grau deferiu o pedido liminar por reputar necessária a prova de existência do contrato,

em atenção às diretrizes consumeristas.

Nesse contexto, vale salientar que, tratando-se de relação de consumo (STJ, Súmula nº 297), presume-se a hipossuficiência e a boa-fé do consumidor agravado (CDC, art. 4º, inc. III; art. 6º, inc. VIII), o que impõe ao agravante, enquanto fornecedor do serviço, o ônus de comprovar a regularidade da contratação.

Consubstanciando esse entendimento, a Súmula nº 479 do Tribunal de Cidadania estabelece que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
, entendimento que conduziu ao acolhimento do pedido liminar em 1ª instância.

Nessa ordem de ideias, mostra-se irretocável a decisão recorrida, que determinou a suspensão dos descontos até a devida elucidação dos fatos.

Em relação à imposição de
astreintes
, trata-se de medida recomendável em causas dessa espécie, notadamente porque a
experiência
(CPC, art. 375) demonstra que, em decorrência da burocracia interna das instituições financeiras, estas tendem a demorar a cumprir ordens judiciais relativas à suspensão de cobranças.

Especificamente quanto ao valor fixado (
R$
2
00,00 por dia
), é risível a afirmação de excesso, considerando o porte econômico do agravante.

Em casos similares, já decidiu o TJES:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO INEXISTENTE JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO RECORRENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESUMIDA A BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. MULTA. VALOR ARBITRADO A FIM DE COIBIR O CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em casos que tais suposta fraude em empréstimo presume-se a boa-fé do consumidor. 2. Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar erros na contratação de serviços. O Banco agravante, na origem, tem o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo consumidor, apresentando o respectivo contrato, devidamente assinado.
3. Em nosso sistema o arbitramento de multa visa coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário. Para o STJ, inclusive, A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.
(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017) 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 100190019131, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguigon, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câm. Cível, j. 4.2.2020, DJe 12.2.2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA EFETIVAR A BAIXA DA CONSTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CREDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL APELAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
V. As astreintes são instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, funcionando como mecanismo de indução do devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. O arbitramento de multa cominatória no valor diário de R$500,00 (quinhentos reais) mostra-se devidamente razoável se observada a situação econômica do recorrente, empresa de grande porte, não havendo de se falar em exorbitância do valor
. VII. Preliminar de parcial ausência de interesse recursal rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032170013505, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003607-95.2019.8.08.0021 APELANTE: BANCO BMG S/A. APELADO: ANTONIO CELIO FURTADO RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE não CONSTATADA NA ESPÉCIE. Fraude. Cartão de crédito não contratado. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SÚMULA 479 DO STJ. Danos morais caracterizados. Astreintes cabíveis. Marco de incidência dos juros de mora a partir do desconto indevido. Súmula 54 do STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sucumbência recíproca. Redistribuição das custas e honorários de sucumbência. [...] 8.
Diante da determinação imposta pelo julgador primevo, a aplicação de multa diária (astreintes) é perfeitamente possível no caso em tela, uma vez que objetiva que a parte requerida promova a suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário do apelado, relativos ao contrato de cartão nº 11438930 não contratado. Insta ressaltar que, é possível a aplicação de astreintes em sede de tutela provisória, conforme dispõe o Art. 537, caput do CPC
. 9. Em relação ao juros de mora, consoante dispõe a Súmula 54 do STJ, eles deverão incidir a partir do evento danoso, no caso de responsabilidade extracontratual. 10. Ante o provimento parcial da apelação e diante da sucumbência recíproca e proporcional das partes, cada uma ficará responsável pelo pagamento de 50% das custas processuais e 50% dos honorários advocatícios já arbitrados na sentença em 20% sobre o valor da condenação, ressalvando, exclusivamente ao autor, que se beneficia da suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do estatuto processual em vigor. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190035226, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Sem embargo, o pronto atendimento da ordem judicial pela instituição financeira não configura “exaurimento do objeto”, considerando que o objeto da ação (Id. 11332701) promovida perante o juízo
a quo
consiste na
declaração de inexistência de relação jurídica e
declaração de
inexistência de débitos
(pedido d.1); c/c indenização por danos morais (pedido d.2) e morais (pedido d.3); não se confundido com a mera suspensão das cobranças no curso do processo, sendo este o objeto da providência liminar.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PROCESSO CIVIL
E CONSUMIDOR
.
CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
Tratando-se de relação de consumo (STJ, Súmula nº 297), presume-se a hipossuficiência e a boa-fé do consumidor agravado (CDC, art. 4º, inc. III; art. 6º, inc. VIII), o que impõe ao agravante, enquanto fornecedor do serviço, o ônus de comprovar a regularidade da contratação.

2)
Em relação à imposição de astreintes, trata-se de medida recomendável em causas dessa espécie, notadamente porque a experiência (CPC, art. 375) demonstra que, em decorrência da burocracia interna das instituições financeiras, estas tendem a demorar a cumprir ordens judiciais relativas à suspensão de cobranças.

3)
Em nosso sistema o arbitramento de multa visa coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário. Para o STJ, inclusive, a função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. Precedentes.

4)
O pronto atendimento da ordem judicial pela instituição financeira não configura “exaurimento do objeto”, considerando que o objeto da ação promovida perante o juízo a quo consiste na declaração de inexistência de relação jurídica e declaração de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais e morais; não se confundido com a mera suspensão das cobranças no curso do processo, sendo este o objeto da providência liminar.

5)

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.